Tribunal: TJES
Processo: 5002667-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002667-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
AULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

AGRAVADO :
NEUSA PEREIRA LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – SÓCIO – RESPONSABILIDADE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RETIRADA DA SOCIEDADE EM MOMENTO PRETÉRITO
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1-
A desconsideração da personalidade jurídica possui rito procedimental próprio, consubstanciado na possibilidade de construir o contraditório e a ampla defesa em favor dos sócios da empresa, não inviabilizando, entretanto, o arresto a luz do art. 300 do CPC
.

2 –
H
avendo provas, nos termos do art. 373 do CPC,
de que o recorrente se retirou da sociedade antes do acidente, inclusive antes da vigência do atual Código Civil, afasta-se a restrição patrimonial derivada da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002667-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO
AGRAVADO: NEUSA PEREIRA LISBOA e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002667-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
AULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

AGRAVADO :
NEUSA PEREIRA LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos de número 1005849-36.1998.8.08.0024, que, acolhendo o pedido da parte exequente, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e determinou o arresto dos bens do recorrente com o fim de garantir o pagamento da parte.

Insurge-se o recorrente contra a decisão sustentando, primeiramente, a violação ao rito próprio da desconsideração da personalidade jurídica e que desvinculou-se da sociedade antes do fatídico acidente, não integrando naquela época a pessoa jurídica que foi responsabilizada.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 948059.

Devidamente intimadas as partes agravadas, estas quedaram-se inertes.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002667-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
AULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

AGRAVADO :
NEUSA PEREIRA LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Nos termos do que foi apresentado no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos de número 1005849-36.1998.8.08.0024, que, acolhendo o pedido da parte exequente, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e determinou o arresto dos bens do recorrente com o fim de garantir o pagamento da parte.

Insurge-se o recorrente contra a decisão sustentando, primeiramente, a violação ao rito próprio da desconsideração da personalidade jurídica, posto que não instaurado o incidente a viabilizar a discussão sobre o tema da responsabilidade como exige o artigo 133 do CPC. Afirma que a determinação de arresto dos bens do recorrente está em desacordo com a norma processual.

Aduz, por outro prisma, a inexistência de responsabilidade quanto aos fatos narrados na peça de ingresso, posto que, conforme provas acostadas, desvinculou-se da sociedade antes do fatídico acidente, não integrando naquela época a pessoa jurídica que foi responsabilizada na sentença. Afirma que retirou-se em 07 de fevereiro de 1997 e o acidente ocorreu em 29 de outubro de 1997.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 948059.

Devidamente intimadas as partes agravadas, estas quedaram-se inertes.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito.

Situando o contexto fático é possível assinalar que os autos originários versam sobre ação indenizatória em razão de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/1997, no qual o veículo de propriedade da empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA causou acidente que culminou no falecimento do Sr. Antonio Ailton de Souza.

Após a devida instrução processual a demanda foi julgada procedente, condenando a empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA a arcar com as devidas indenizações, sendo que na fase de cumprimento de sentença não foram localizados bens da empresa requerida.

No feito em andamento a parte autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o intuito de atingir o patrimônio dos sócios da empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pedido este que foi acolhido pela decisão ora recorrida, sendo que o magistrado determinou o arresto de bens dos sócios da empresa PAIOL MADEIRAS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, e os incluiu no polo passivo da demanda, determinando a citação dos mesmos para apresentar defesa.

RITO PROCEDIMENTAL

No que concerne a possível violação de rito
como alega a parte recorrente, como dito na decisão liminar,
não restou estampado nos autos a existência de
error in procedendo
, posto que a decisão recorrida fixou a necessidade de instauração do incidente processual pertinente ao artigo 135 do CPC, conforme menção expressa.

In verbis:

[...]
permitindo-se, por via de consequência, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
[...]
Citem-se e intimem-se os sócios indicados às fls. 278, a fim de que apresentem defesa, na forma do art. 135 do Código de Processo Civil. [...]

Neste sentido, a despeito da assimetria assinalada no contexto recursal, dentro do atual contexto de análise, a mesma não se faz presente, eis que respeitado o contraditório ainda a ser instaurado
em favor dos sócios da empresa, inclusive com a garantia ao recorrente da possibilidade de apresentar sua defesa.

A medida de arresto adotada pelo magistrado possui como ponto de apoio a possibilidade de, após décadas de trâmite da presente ação, restar ainda infrutífera o pagamento do crédito perseguido pela parte agravada, não estando, de igual forma, afrontando o ordenamento conforme previsão do artigo 301 do CPC.

Nesta sistemática, a constrição patrimonial busca garantir a execução a luz da tutela de urgência, de onde o histórico processual, para além de uma década, já demonstrou a dificuldade em se adimplir a obrigação.

Entretanto, observo no evento de número 777143, mais precisamente às fls. 11 que o recorrente retirou-se da sociedade executada em 07 de fevereiro de 1997, sendo que o fatídico acidente ocorreu em 29 de outubro do citado ano, o que afasta a pretensão de responsabilidade do recorrente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 2. 3. 4. Ainda que tivesse sido prequestionado o art. 472 do CPC, in casu,
o deferimento da desconsideração da pessoa jurídica se deu em sede de execução da sentença proferida nos autos de indenização em virtude de acidente automobilístico envolvendo as partes litigantes ocorrido em 9.4.1991, e, portanto, em momento anterior ao noticiado desligamento da sócia, reconhecido por sentença trânsita, ocorrido em 8.10.1991
. 5. 6. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 668.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 16/09/2011)

Assim, a regra do artigo 1.032, deve ser observada
cum granus salis
, sob pena de perpetuar a responsabilidade dos sócios perante as obrigações, sejam elas cíveis, trabalhistas ou tributárias. Em primeiro lugar, porque na época em que o recorrente retirou-se da empresa não vigia a sua atual redação, datada de 2002; de outro norte não restou evidenciada nenhuma ingerência do recorrente na situação narrada nos autos principais a colher a sua responsabilidade em decorrente do acidente causado pelo veículo da empresa da qual não mais fazia parte.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fazer cessar o ato de constrição sobre o patrimônio do recorrente derivado da decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002667-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
AULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

AGRAVADO :
NEUSA PEREIRA LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – SÓCIO – RESPONSABILIDADE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RETIRADA DA SOCIEDADE EM MOMENTO PRETÉRITO
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1-
A desconsideração da personalidade jurídica possui rito procedimental próprio, consubstanciado na possibilidade de construir o contraditório e a ampla defesa em favor dos sócios da empresa, não inviabilizando, entretanto, o arresto a luz do art. 300 do CPC
.

2 –
H
avendo provas, nos termos do art. 373 do CPC,
de que o recorrente se retirou da sociedade antes do acidente, inclusive antes da vigência do atual Código Civil, afasta-se a restrição patrimonial derivada da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _18___de fevereiro_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.